Tribunal: TJSP
Processo: 1035149-28.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Apelação tirada de ação fundada na existência de comodato - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.1, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.